Tribunal: TJPA
Processo: 0001015-23.2008.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001015-23.2008.8.14.0110

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO M. DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Inércia da Fazenda Pública não demonstrada. Responsabilidade atribuída ao aparato judiciário. Sentença anulada.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de Francisco M da Silva – EPP, extinguiu o feito com base na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. A sentença afastou honorários e dispensou reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente:

(i) saber se houve efetiva inércia da Fazenda Pública no curso do processo, capaz de justificar a paralisação da execução fiscal por prazo superior a cinco anos;

(ii) saber se a sentença observou os marcos temporais exigidos pelo REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de decretação válida da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 314 e no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), exige a delimitação clara dos marcos legais da prescrição intercorrente e a oitiva da Fazenda Pública, com intimação válida, como condições para o seu reconhecimento.

4. No caso concreto, não ficou demonstrada a inércia da Fazenda Pública, sendo a paralisação processual atribuída a falhas do aparato judiciário. A sentença impugnada, além disso, deixou de delimitar os marcos legais necessários à verificação do prazo prescricional, o que compromete a validade da extinção decretada.

5. Aplica-se ao caso a Súmula 106/STJ, que afasta a prescrição quando a demora no andamento do feito decorre exclusivamente do Judiciário, sendo inviável imputar desídia à exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“A decretação da prescrição intercorrente exige a efetiva inércia da Fazenda Pública e a delimitação dos marcos legais de contagem do prazo, sendo nula a sentença que deixa de observar tais requisitos.”

“A paralisação do feito por falhas atribuídas ao Judiciário afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, V; Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, REsp 1.102.431/RJ (Tema 179).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
FRANCISCO M DA SILVA – EPP
, que nos autos da ação de execução fiscal nº 0001015-23.2008.8.14.0110, em razão de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará, extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva (ID Num. 18853115 - Pág. 3):

“(...) Ante todo o exposto, configurada a prescriço intercorrente, julgo extinto o processo de execuço, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Custas pela exequente, caso haja. Sem honorários, ante a falta de resistência da parte executada.

Desnecessário o encaminhando dos autos ao E. Tribunal de Justiça, para reexame necessário, uma vez que o valor da causa no excede o teto estabelecido no artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 18853116 - Pág. 3 a Num. 18853120 - Pág. 2), aduz a inocorrência da prescrição intercorrente, ante a inocorrência do transcurso do prazo, ademais, sustentou que não houve desídia por parte da Fazenda Pública, pois quando provocada nos autos se manifestou a tempo, tendo a paralisação do feito sido ocasionada por mecanismos do judiciário e não por responsabilidade da exequente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

A Defensoria Pública na qualidade de curadora especial apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 18853125), pugnando pela improcedência do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no seu duplo efeito, determinando em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça. (ID Num. 24101373).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não opinou, em razão da ausência de interesse primário, conforme ID Num. 24174161.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia da Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...).

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553/RS, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2018).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo ex lege.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada.

É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

No caso concreto, constato que o julgador reconheceu a prescrição, em que pese o Ente Fazendário, ter ajuizado a ação em tempo hábil e diligenciando para impulsionar o feito. Dessa forma, não pode ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, uma vez que a paralisação do feito foi ocasionada por motivos alheios à sua conduta, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ, que assim dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou tal entendimento, quando do julgamento do REsp 1.102.431/RJ (Tema 179), firmando a tese de impossibilidade de decretação de prescrição intercorrente nos casos de demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇAO FISCAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. PARALISAÇAO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008 (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...).4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1º.2.2010).

Logo, descaracterizada a inércia da Fazenda Pública e constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, a nulidade da sentença é medida que se impõe, com a continuidade regular do processo executório.

Ademais, constata-se que a sentença não delimitou os marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional intercorrente previsto no art. 40 da LEF, inexistindo qualquer, deixando de observar a regra firmada no item 4.5 da ementa do Resp. 1.340.553-RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a saber:

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Portanto, assiste razão ao apelante, ante a inobservância da sistemática para a decretação da prescrição intercorrente estabelecida no Resp. 1.340.553-RS.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, bem como, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para a continuidade do processo executório
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/10/2025